Tribunal: TJBA
Processo: 8012026-10.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012026-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão que declinou da competência do Tribunal para processar e julgar execução individual decorrente de Mandado de Segurança Coletivo sobre licenças-prêmio não gozadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve violação ao contraditório na decisão que declinou da competência e (ii) se compete ao Tribunal de Justiça ou à justiça de primeiro grau processar e julgar execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A competência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando decisão surpresa o reconhecimento da incompetência absoluta com base em critérios objetivos legais. 4 - As execuções individuais decorrentes de mandados de segurança coletivos possuem natureza jurídica distinta da ação coletiva originária, devendo ser processadas perante as Varas da Fazenda Pública em primeiro grau. 5 - A competência originária dos tribunais deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo automaticamente às execuções individuais dela decorrentes. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8012026-10.2022.8.05.0000, sendo parte agravante RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO e parte agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA